Tribunal: TJPA
Processo: 0003690-69.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CPB ? NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO DEMONSTRAR QUAL PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO DA PENA FOI UTILIZADO EM RELAÇÃO AS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2º, I E II DO CPB ? PLEITO IMPROVIDO. Segundo o entendimento já pacificado na jurisprudência pátria, quando se trata do delito de roubo majorado, a sentença exaspera a pena com base em mais de uma causa de aumento deve se ater a majoração no percentual de 1/3, por ser este o percentual mínimo estabelecido no §2º do artigo 157 do CPB. Verifica-se que a pena do apelante foi majorada na terceira fase em percentual não superior a 1/3, aumentando a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Posteriormente, o Juízo reconheceu a ocorrência de concurso formal, aumentando em 1/6 imposta, fixando em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Assim, não vislumbro qualquer nulidade na sentença condenatória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: DANIEL MOREIRA MEGUIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0003690-69.2016.8.14.0015
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CPB - NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO DEMONSTRAR QUAL PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO DA PENA FOI UTILIZADO EM RELAÇÃO AS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2º, I E II DO CPB - PLEITO IMPROVIDO.
Segundo o entendimento já pacificado na jurisprudência pátria, quando se trata do delito de roubo majorado, a sentença exaspera a pena com base em mais de uma causa de aumento deve se ater a majoração no percentual de 1/3, por ser este o percentual mínimo estabelecido no §2º do artigo 157 do CPB.

Verifica-se que a pena do apelante foi majorada na terceira fase em percentual não superior a 1/3, aumentando a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Posteriormente, o Juízo reconheceu a ocorrência de concurso formal, aumentando em 1/6 imposta, fixando em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Assim, não vislumbro qualquer nulidade na sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: DANIEL MOREIRA MEGUIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0003690-69.2016.8.14.0015
RELATÓRIO

DANIEL MOREIRA MEGUIS
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I e II, c/c art. 70 do CPB.

Narra a denúncia que na data do dia 28/03/2016, por volta das 9h, o acusado, em concurso com mais três elementos armados, não identificados, mediante violência e grave ameaça, subtraiu das vítimas Hellen Cristina da Silva Monteiro e Carlos Alberto Costa Cavalcante diversos pertences, maquiagens, notebook, relógios, joias, entre outros.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II c/c art. 70 do CPB, a pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 95 dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela nulidade da sentença, com a devolução dos autos ao Juízo
a quo
, visto que deverá fazer a correta exposição do percentual das causas de aumento do delito (emprego de arma e Concurso de pessoa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como já mencionado, a defesa requer a nulidade da sentença, vez que na terceira fase da dosimetria da pena não foi indicado o percentual de aumento que incidiu na valoração das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, I e II do CPB. Adianto que tal pleito não merece prosperar.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Na individualização da pena imposta ao apelante, ao analisar as circunstâncias do artigo 59 do CPB, a magistrada entendeu que a culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime lhe foram desfavoráveis, impondo a pena base em 08 anos e 02 meses.

Na segunda fase, atenuou à pena devido ao apelante ter confessado o crime, fixando a pena em 07 anos e 04 meses e 10 dias de reclusão. Na terceira fase, aumentou a pena prevista nos incisos I e II do §2º do artigo 157 do CPB, concretizando-a em 10 anos e 02 meses de reclusão, no regime fechado, além de 95 dias-multa. Posteriormente, o Juízo reconheceu a ocorrência de concurso formal, aumentando em 1/6 imposta, fixando em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

No caso dos autos, entendo que a mensuração da reprimenda realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois, suficiente para a reprovação e prevenção do crime em apreço.

Segundo o entendimento já pacificado na jurisprudência pátria, quando se trata do delito de roubo majorado, a sentença exaspera a pena com base em mais de uma causa de aumento deve se ater a majoração no percentual de 1/3, por ser este o percentual mínimo estabelecido no §2º do artigo 157 do CPB.

Desse modo, conforme o pleito defensivo, verifica-se que a pena do apelante foi majorada na terceira fase em percentual não superior a 1/3, aumentando a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Assim, não vislumbro qualquer nulidade na sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA